Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS JÁ ADIMPLIDOS. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se o conhecimento da Apelação dos Embargantes quanto às questões já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. No mesmo sentido, não merece ser conhecida a insurgência quando ausente interesse recursal.
2. O d. Magistrado, ao julgar o mérito da Ação Consignatória, esclareceu que o valor consignado dizia respeito aos encargos constantes da planilha apresentada pela parte Embargante/Consignante, e que encargos outros deveriam ser perseguidos em ação própria, não tendo havido insurgência da Embargada quanto à r. sentença.
3. A Embargada asseverou em defesa que “a planilha que embasou o valor consignado em juízo é totalmente desproporcional e vai contra os índices estabelecidos no contrato de locação celebrado.”. Todavia, o acórdão sobre a questão posta em juízo já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser rediscutida a matéria.
4. O d. Magistrado Sentenciante, ao realizar o cotejo entre as provas coligidas aos autos pelas partes, excluiu as rubricas parcialmente pagas e incluídas indevidamente na execução, determinando o recálculo da dívida remanescente. A r. sentença não merece reparos quanto ao ponto.
5. Quando houver expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constituem justa compensação decorrente do descumprimento do contrato.
6. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé.
7. Embora se verifique que o Exequente tenha incluído na execução algumas rubricas já adimplidas no âmbito da Ação de Consignação, tal fato não é capaz de, isoladamente, configurar a existência de má-fé.
8. Indevida a devolução do montante na forma simples, pois a quantia adimplida, referente a alugueis e encargos da locação, era efetivamente devida, não tendo havido pagamento a maior, capaz de ensejar repetição de indébito (CC, art. 876), ainda que na forma simples.
9. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que ele agiu com intuito a prejudicar a parte contrária.
10. No caso em apreço, não restou inequivocamente comprovado que a conduta da Exequente se amolde a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, mormente porque ainda há, efetivamente, débito a ser adimplido pelos Executados/Embargantes.
11. Apelação da Embargada conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Embargantes parcialmente conhecida e não provida.